Tribunal: TJDFT
Processo: 0721809-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721809-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA SOUZA DOS SANTOS DE MATOS AGRAVANTE: B. G. S. D. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRYAN GABRIEL SOUZA DE MATOS, representado pela genitora, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0705884-40.2023.8.07.0018 ajuizada pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravante o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento Canabidiol 200 mg, nos seguintes termos (ID 160081184 do processo originário): “(...) II – DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer canabidiol 200mg, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento para controle de G40 - Epilepsia (síndromes epilépticas). O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que o uso do produto à base de CANABIDIOL não é padronizado para a patologia do paciente e assim não possui critério de inclusão para o Protocolo Clínico mencionado. De outro lado, conforme consignado no item anterior, a SES/DF fornece administrativamente produtos a base cannabis para o tratamento de patologias específicas (Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a Exclerose Tuberosa). Todavia, o diagnóstico da parte autora é de G40 - Epilepsia (síndromes epilépticas). É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de produto de alto custo pelo SUS, que sequer foi registrado pela ANVISA como medicamento, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico da parte autora. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. De outro lado, no relatório ID 159797440, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de lesão permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (até 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. (...).”. Em suas razões recursais (ID 47425171), afirma que pretende que o agravado seja obrigado ao fornecimento do medicamento Canabidiol 200 MG 30 ml, registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS para o tratamento da enfermidade apresentada. Noticia que possui diagnóstico de epilepsia e paralisia cerebral, sendo que o medicamento postulado é imprescindível para a melhora e qualidade de vida do agravante. Em síntese, alega: a) que deve haver o acesso gratuito, universal e integral aos serviços públicos com qualidade e eficiência; b) que o medicamento postulado não está incorporado ao SUS, contudo preenche os requisitos para a concessão, conforme tema 106 do STJ; c) que os relatórios médicos juntados demonstram a ineficácia de outros medicamentos previstos na lista do SUS para o tratamento da doença apresentada pelo agravante; d) que o medicamento postulado possui registro na Anvisa; e) que o agravante preenche os requisitos para a concessão do medicamento, pois não possui capacidade financeira de arcar com o seu custo; f) que o NATJUS já se posicionou favoravelmente à concessão dos medicamentos, em casos semelhantes; f) que o risco de grave dano está demonstrado no relatório médico juntado aos autos. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias ao ente público para fornecer o medicamento CANABIDIOL 200MG 30ML, nos termos da prescrição médica semestral. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente em compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento CANABIDIOL 200 MG 30 ML, que embora registrados na ANVISA, não estão padronizados pelo SUS para a enfermidade do agravante. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do estado em garantir a efetiva prestação, por meio de políticas públicas. Do mesmo modo, o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. Desse modo, é assegurado a todos os brasileiros o direito à saúde, e imposto ao Estado a obrigação de adotar todos os esforços necessários para o pleno exercício de referido direito. A Secretária de Saúde do Distrito Federal indeferiu o pedido do agravante, ao fundamento de que o Canabidiol não é padronizado para a patologia do paciente, conforme ofício de ID 159791442 dos autos originários. Observa-se, contudo, que o Distrito Federal fornece o Canabidiol para algumas doenças como Síndrome de Dravet, Síndrome de Lennox-Gastaut e Epilepsia associada a esclerose tuberosa. A questão discutida nos autos amolda-se àquela afetada pelo STJ, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 106. O STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." Compulsando os autos originários, verifico que o agravante demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que é portador de Epilepsia e Paralisia Cerebral, com crises epilépticas frequentes, sendo que já foi utilizado todos os fármacos disponíveis no SUS, os quais foram incapazes de controlar as crises apresentadas pelo paciente. Verifica-se do relatório médico minucioso apresentado pela médica especialista integrante do quadro da Secretaria de Saúde do DF, que o Canabidiol é indicado para controlar as crises epilépticas apresentadas pelo agravante. Consta, ainda, do relatório, a urgência no início do tratamento, visando evitar as crises que comprometem a saúde e qualidade de vida do paciente. Transcrevo parte do que consta no relatório médico (ID 159791440): 5.1. Qual o tratamento/providência prescrita para o paciente? Tratamento medicamentoso para controle das crises epilépticas. Apresenta epilepsia fármaco resistente, já usou todos os medicamentos disponíveis na rede, já fez dieta cetogência. Sendo indicado tratamento com canabidiol. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifico que todos os requisitos para a concessão de medicamento não padronizado pelo Estado para o caso da doença do agravante foram atendidos, em conformidade com as balizas indicadas pelo STJ, no tema 106. Vejamos. O agravante comprovou, através de laudo médico emitido pela médica assistente, a imprescindibilidade do fármaco e a impossibilidade de substituição. A incapacidade financeira do agravante para custear o tratamento restou devidamente comprovada, uma vez que é dependente dos genitores, sua genitora está desempregada e seu pai aufere rendimentos módicos, no valor líquido de R$ 855,04, conforme recibos de pagamento de ID 159791438. O medicamento está registrados na ANVISA. Desse modo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. O perigo da demora também restou devidamente comprovado, uma vez que o retardo no tratamento do agravante pode acarretar crises epilépticas constantes, com o comprometimento da saúde e qualidade de vida do agravante. No caso dos autos entendo que não é o caso de se aguardar o relatório do NATJUS, diante da existência de relatório médico minucioso apresentado pela médica assistente do agravante, demonstrando a necessidade e urgência do início do tratamento. Além disso, o agravante juntou relatório do NATJUS (ID 159791441, autos de origem), em caso semelhante, que indica que o uso do Canabidiol é indicado para o controle das crises de epilepsia. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado é nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. UNIÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DESNECESSIDADE. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DOS ENTES FEDERADOS. JURISPRUDÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DO FÁRMACO. DEMONSTRAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente público ao fornecimento de medicamento reivindicado pela autora. 2. O apelante se investe contra a sentença por considerar necessária a formação de litisconsórcio passivo com a União Federal, bem assim incabível o fornecimento do fármaco pleiteado devido à ausência de demonstração de eficácia do fármaco para a enfermidade da autora do pedido. 3. Na fixação do Tema 793, o Supremo Tribunal Federal considerou que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. A parte autora dos presentes autos demanda o fornecimento de medicação com registro válido na ANVISA, circunstância essa não abarcada pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da necessidade de intervenção da União. 5. O Superior Tribunal de Justiça, a quem compete por imperativo de ordem constitucional uniformizar a aplicação da legislação federal, em julgamento recente, considerou dispensável a inclusão da União no polo passivo de tais demandas, ainda que o medicamente registrado na Anvisa não tenha sido incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). 6. Comprovada a necessidade do fármaco requerido, é dever dos entes públicos o fornecimento, garantindo as condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal. 6.1 A legislação impõe ao Distrito Federal a obrigação de dar atendimento médico à população, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito à assistência necessária a uma vida minimamente digna. 7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso repetitivo n. 1.657.156/RJ - tema 106/STJ -, firmou e, posteriormente, confirmou a tese de que cabe ao Estado o dever de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que presentes os seguintes requisitos: i) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 8. No caso em apreço, foi comprovado, por meio do relatório médico realizado pelo médico assistente, que a medicação vindicada pela autora é imprescindível ao seu tratamento, inclusive porque há perigo para a vida da paciente e a não realização provoca sofrimento físico e psíquico, incapacidade laboral e risco de debilidade permanente ou perda de membro, sentido ou função. 8.1. Trata-se de fornecimento de canabidiol para tratamento de epilepsia de difícil controle, enquadrando-se na exceção prevista na Lei Distrital no 4.202/2008, que assegura aos portadores desta patologia acesso ao referido medicamento na rede pública de saúde. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1694360, 07167330820228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve-se ponderar, ainda, que se trata de decisão liminar, que poderá ser revista no julgamento do mérito, após o contraditório e demais elementos de provas existentes nos autos. Por fim, quanto ao pedido para cadastramento da parte no PJE, deverá o agravante, com o auxílio da Defensoria Pública, proceder ao cadastramento administrativo regulamentado pelo TJDFT. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, fornça ao agravante o medicamento CANABIDIOL 200MG 30ML, nos termos da prescrição médica. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora